Tribunal: TJPA
Processo: 0821703-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821703-79.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 333 DO CP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, devendo ser procedida apenas a alteração do vetor das consequências do crime, de negativo para neutro, por se tratar de fundamentação genérica, todavia, não alterando o quantum fixado na pena base, restando esta proporcional, em razão de ainda haver circunstância judicial valorada de forma negativa, o que permite o afastamento da fixação da pena base

de seu mínimo legal, mantendo-se assim a sentença em seus demais termos,
nada havendo, igualmente, que se acrescentar em relação ao delito do artigo 333 do CP
;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS
, inconformada com a sentença que a condenou à pena a de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 c/c art. 69, ambos do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição da recorrente, alegando insuficiência de provas, e alternativamente, pela reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante a reanalise da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 25/10/2022, por volta das 09h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do ora denunciado após ter sido encontrado com 20 (vinte) unidades de cocaína., fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 16081184); pelo Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 16081184); pelo Laudo Toxicológico Provisório (Id. 16081192); pelo Relatório do IPL (Id. 16081200); pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 16081211), tratando-se de 20 (vinte) porções, embaladas, na forma de “trouxinhas” em saco plástico branco, contendo peso total 3,0G (três) gramas, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha de acusação, BRASIL FIGUEIREDO DE SOUZA JUNIOR, policial militar que participou da prisão em flagrante do Apelante, em juízo, declarou:

“
que estava em rondas com o policial Monteiro nos entornos da feira do açaí, na feira do Ver-o-Peso, quando visualizaram o acusado em sua direção, o qual ao notar que se tratava da polícia, desviou o olhar e acelerou o passo, no intuito de fugir. Disse que realizaram a abordagem pessoal, e no momento da busca pessoal encontraram entorpecentes, similar a cocaína no bolso da sua bermuda. Informou que na pesquisa no sistema Infopen, verificou que o acusado constava como foragido do sistema penitenciário. Lembrou que levaram o réu até um local para aguardar uma viatura, momento em que ele ofereceu R$ 1.000 (mil reais) para ser liberado. Disse que após o suborno ter sido negado, o acusado correu em fuga, pulando no rio ainda com um lado da algema. Informou que ele se escondeu no meio das embarcações, mas foi recapturado e levado até à delegacia
”.

Já a testemunha de acusação, RONILDO COELHO MONTEIRO, policial militar, em juízo, declarou:

“
que no dia dos fatos estava em policiamento a pé, próximo à pedra do peixe, no mercado Ver-O-Peso. Disse que o acusado tentou correr quando avistou os policiais, porém foi capturado e realizada busca pessoal, e conseguiram encontrar uma quantidade de entorpecentes com ele. Que algemaram o acusado para realizar uma busca no sistema da Polícia Militar, mas ele conseguiu soltar a algema e saiu correndo, posteriormente pulando no rio, tentando se esconder entre os barcos, mas conseguiram alcançá-lo e, posteriormente o levaram para a Delegacia do Comercio. Informou que o réu ofereceu aos policiais a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para ser liberado quando foi recapturado, mas não ouviu tomando conhecimento pelos demais policiais. Disse que toda a extensão do complexo do Ver-o-Peso é de intenso tráfico de drogas
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Outrossim, no tocante a alegação de que as testemunhas são unicamente policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. Ademais, não há elementos nos autos que indiquem divergência entre o recorrente e os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante delito, destacando-se ainda que o crime de drogas é de ação múltipla, permanente, com sua consumação se arrastando no tempo, restando comprovada também, através do arcabouço probatório constante dos autos, a prática do crime capitulado no artigo 333 do CP.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, no tocante ao crime de tráfico, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido devidamente avaliadas, porém, devendo ser procedida a alteração do vetor das consequências do crime, de negativo para neutro, por se tratar de fundamentação genérica, todavia, não alterando o quantum fixado na pena base, restando esta proporcional, em razão de ainda haver circunstância judicial valorada de forma negativa, qual seja, os antecedentes do crime, possuindo o acusado duas condenações distintas com trânsito em julgado, permitindo ao magistrado de primeiro grau, valorar de forma negativa os maus antecedentes na primeira fase bem como aplicar a reincidência na segunda fase,

sendo a fundamentação procedida de forma escorreita, sob os preceitos de que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir desde que fundada em condenações distintas e transitadas em julgado. Com efeito, o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
nem viola a Sum 241/STJ
, conforme precedente julgado no HC
nº.306222/RS. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, Julg. em 02.06.2016. Portanto,
não sendo observado mais qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora e tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
a sentença recorrida deve ser mantida em seus demais termos, nada havendo, igualmente, que se acrescentar em relação ao delito do artigo 333 do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024